Tribunal: TCU
Processo: 039.084/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.084/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Grisi Santos (XXX.470.998-XX); Aparecida Sciarini de Souza (XXX.168.608-XX); Arleia Bonafe (XXX.523.248-XX); Dalva Batalha Teixeira Grandini (XXX.442.608-XX); Irani de Fatima Rodrigues Marcelino (XXX.197.888-XX); Iranyr de Pontes Frate (XXX.310.128-XX); Jose Geremias Caetano (XXX.123.218-XX); Julia Pereira da Silva (XXX.271.357-XX); Maria Aparecida Walther (XXX.633.628-XX); Olga Pereira Figueiredo (XXX.453.668-XX); Rosangela Maria Francoso Mendonca de Souza (XXX.928.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.